Tribunal: TJDFT
Processo: 0740433-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0740433-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS LIMA DE SOUZA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, em virtude de a matéria discutida no recurso não está esculpida no rol do art. 1.015 do CPC e também não acarreta prejuízo iminente ao recorrente. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora